Tribunal: TJBA
Processo: 8013035-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013035-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES AGRAVADO: RONALDO SANTOS AZEVEDO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA. DESPOVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, por ausência de comprovação válida da constituição em mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. III. Razões de decidir 3. O retorno da correspondência com a anotação “não procurado” indica ausência de tentativa válida de entrega, não sendo suficiente para caracterizar a mora. A jurisprudência exige que o credor utilize meios idôneos para comprovar a mora, não bastando o simples envio da notificação que não chegou ao conhecimento do devedor. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A anotação ‘não procurado’ no retorno da notificação extrajudicial não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário. A constituição em mora exige tentativa válida de comunicação, sendo insuficiente o envio de correspondência não entregue.” ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça